Tribunal: STF
Processo: MS 37042
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA. COLÉGIO RECURSAL DE SÃO CARLOS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, aparelhado com pedido de medida liminar, impetrado por Genialdo dos Santos contra ato praticado pelo Colégio Recursal de São Carlos. 
    Aduz o impetrante que o Presidente do Colégio Recursal de São Carlos inadmitiu recurso de Agravo em Recurso Extraordinário interposto nos autos nº 0100050-73.2019.8.26.9021. Requer que os autos sejam remetidos a esta Suprema Corte, para que “seja oficiado o “Hospital Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Carlos”, para que ele retenha o valor relativo a 30% (trinta) do salário da Executada e transfira para conta judicial, a fim de que o valor seja pago ao paciente e, aos poucos, a Executada consiga quitar sua dívida”. 
    Ao final, o impetrante tece os seguintes requerimentos: 
    “(...) b) Seja concedido, liminarmente, o writ, ordenando que o MM. Presidente do C. Colégio Recursal receba o recurso de Agravo em Recurso Extraordinário interposto nos autos n. 0100050-73.2019.8.26.9021, procedendo a sua remessa a superior instância; 
    (...)
    f) Que o presente Mandado de Segurança seja julgado procedente, determinando que o MM. Presidente do C. Colégio Recursal receba o recurso de Agravo em Recurso Extraordinário interposto nos autos n. 0100050- 73.2019.8.26.9021, procedendo a sua remessa a superior instância”.
    É o Relatório. DECIDO.
    O presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa. 
    Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu art. 102, rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não consta atribuição para julgar mandado de segurança impetrado contra ato do “Colégio Recursal de São Carlos”. A Lei Magna é clara ao limitar a jurisdição da Corte Suprema às ações mandamentais que impugnem “atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (CRFB/88, art. 102, I, “d”). 
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança, na forma do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente